Tribunal: TJDFT
Processo: 0015492-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015492-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25803780, o SINDIRETA requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, ADELITA JEANE RABELO CORREA, ADILSON GOMES CORDOVIL, ADINALVA APARECIDA DE SOUZA SANTOS, ADRIANA BORGES DE LIMA VIDAL, ADRIANA MORENO CARDOSO, AFONSO NERCI SILVEIRO e AGNALDO JOSE DE FREITAS, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009 O saneamento do feito se deu no ID: 14480357. Os honorários da execução foram fixados no ID: 14481078. Manifestação do DF pelo prosseguimento do feito no ID: 26769285. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, ADELITA JEANE RABELO CORREA, ADILSON GOMES CORDOVIL, ADINALVA APARECIDA DE SOUZA SANTOS, ADRIANA BORGES DE LIMA VIDAL, ADRIANA MORENO CARDOSO, AFONSO NERCI SILVEIRO e AGNALDO JOSE DE FREITAS ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme deferido no ID: 14481078, além dos honorários da execução arbitrados no ID: 14481078. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 6 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador